Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-95.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011476-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 058.617.741-88 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.

2.

O
débito lançado como “prejuízo” mantém a natureza de restrição, ainda que não haja a restrição na data-base. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal.

3.

Posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês-a-mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face do julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar, sob o argumento que o débito está prescrito, com manutenção indevida dos dados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011476-95.2024.8.11.0001

Polo Ativo

PATRICIA APARECIDA DE ARRUDA

Polo Passivo

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Pois bem. A
parte recorrente assevera que o débito está prescrito e não mais poderia ser cobrado, inexistindo qualquer debate quanto à existência de relação jurídica.

O prazo para cobrança da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, nos termos do artigo 43, § 1º, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.)

Ainda sobre o tema, a Súmula 323 do STJ:
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em particular entendimento, tendo em vista que o débito foi inserido em 2/2019, necessário o reconhecimento da impossibilidade da manutenção do débito em órgãos de proteção ao crédito e congêneres, motivo por que, transcorridos 5 (cinco) anos da data em que foi gerado o débito, atrai a necessidade de excluir os dados da plataforma do SCR como prejuízo (demanda distribuída em 2/2024).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.

1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito.

2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição.

3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora.

4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema.

5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Esp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016).

Contudo, esse
posicionamento resta vencido e minoritário
no âmbito desta segunda turma recursal.

O posicionamento majoritário e vencedor pela
necessidade de restrição mês-a-mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico
. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso dos autos, em que pese a menção somente do débito de 2/2019, houve lançamento até o mês 10/2022, o que afasta a alegação de ocorrência da prescrição.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e
adiro
ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente no mês 10/2022.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença incólume.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024